Tribunal: TJES
Processo: 5000561-66.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-66.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL -

CITAÇÃO DO RÉU – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
–
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
DESNECESSIDADE
–
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000561-66.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” proposta pelo MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, ora Apelante, em face de CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA.

Pela sentença id 9492186, o Juízo
a quo
, em razão da ausência de recolhimento da despesa de oficial de justiça, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9492188, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que não houve abandono processual, pois não teria sido realizada sua intimação, e, sucessivamente, pela exclusão de sua condenação em custas processuais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000561-66.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” proposta pelo MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, ora Apelante, em face de CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA.

Pela sentença id 9492186, o Juízo
a quo
, em razão da ausência de recolhimento da despesa de oficial de justiça, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9492188, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que não houve abandono processual, pois não teria sido realizada sua intimação, e, sucessivamente, pela exclusão de sua condenação em custas processuais.

Pois bem

Sem maiores delongas, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada.

Como cediço, a citação do réu é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que “[a] falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

Portanto, não há que se falar em
error in procedendo
na decisão que, diante da ausência de recolhimento da despesa relativa ao Oficial de Justiça, extingue o processo sem resolução de mérito. Confira-se, exemplificativamente, o julgamento proferido na apelação cível n. 5001333-89.2019.8.08.0048, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA 190 STJ. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PREVIAMENTE PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 190 do STJ dispõe que: “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça”. 2. Deste modo, ante ao não pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, evidente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, que prescinde de qualquer atitude do magistrado, o qual deve extinguir o processo de plano, conforme o ocorrido na r. sentença. 3. Quanto à prévia intimação do Município apelante para extinção, esta não é necessária, uma vez que a obrigação de pagamento antecipado das despesas decorre de imposição legal, conforme estatuída na Lei Estadual 9.974/13 (art. 4º, §3º). Assim, não é plausível a alegação de que a falta de intimação do Município para regularização do pagamento seria erro in procedendo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. ”

Por outro turno, acerca da insurgência quanto sua condenação ao pagamento das custas processuais, tenho que a irresignação recursal comporta acolhimento.

Isso porque é remansosa a orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá apenas ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRONÚNCIA – SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – TEMA 1.054 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos. 2. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida” (Tema 1054). 2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0908214-06.2009.8.08.0045; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.10.2024)

E, ainda:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 2. Caso dos autos em que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais em favor do município exequente. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0908355-25.2009.8.08.0045; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.09.2023)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.